Tribunal: TJSP
Processo: 2300457-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO – Alegação de nulidade da citação – Rejeição – Hipótese em que, a despeito da alegada nulidade da sua citação, os agravantes apresentaram tempestiva e espontaneamente embargos à execução – Ausência de prejuízo à defesa – Desnecessidade de repetição do ato citatório (CPC, art. 282, §1o, c/c art. 283, parágrafo único, e art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO – Alegação de nulidade da citação – Rejeição – Hipótese em que, a despeito da alegada nulidade da sua citação, os agravantes apresentaram tempestiva e espontaneamente embargos à execução – Ausência de prejuízo à defesa – Desnecessidade de repetição do ato citatório (CPC, art. 282, §1o, c/c art. 283, parágrafo único, e art. 239, §1o) – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu bloqueio e penhora de valores mantidos em conta bancária titularizada pelo devedor – Alegação de que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento de verbas de natureza salarial - Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrado que o valor seria efetivamente utilizado para o pagamento de salários – Não configuração da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) – Inaplicabilidade do CPC, art. 836 - Bloqueio que atende ao interesse do exequente de satisfação do valor executado, ainda que minimamente – Recurso que não pode ser conhecido quanto ao pedido de liberação parcial de valores bloqueados em conta corrente conjunta, por falta de legitimidade dos aqui agravantes - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.